Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003071-40.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO, SARA ARAUJO PEREIRA APELADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora